Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO.
1. A decisão que rejeitou a impugnação a penhora e autorizou o levantamento dos valores pelo exequente não possui natureza terminativa, mormente quando se verifica que, no caso concreto, restaram questões pendentes, que ocasionaram o prosseguimento de diligências no cumprimento de sentença. Nesse caso, o pronunciamento judicial possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo impugnável por recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu da apelação.
3. Agravo interno não provido.